Tribunal: TJSP
Processo: 1001789-97.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral – Sentença de parcial procedência que rejeitou a pretensão indenizatória – Inconformismo do autor – Não havendo prova do contrato cartão de crédito e de sua utilização, inexiste débito a justificar o apontamento do suplicante no banco de inadimplentes e, portanto, indevida a inserção

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral – Sentença de parcial procedência que rejeitou a pretensão indenizatória – Inconformismo do autor – Não havendo prova do contrato cartão de crédito e de sua utilização, inexiste débito a justificar o apontamento do suplicante no banco de inadimplentes e, portanto, indevida a inserção no SPC/SERASA realizada pelo réu – Inexigibilidade do débito incontroversa – Danos morais, entretanto, não configurados, diante da existência de apontamentos anteriores não comprovadamente ilegítimos – Incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça – Entendimento recente do C. STJ para extensão da aplicação da referida Súmula também às ações voltadas contra o credor que efetivou a inscrição irregular – Sentença mantida – Recurso não provido.